Tribunal: TJBA
Processo: 8068660-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068660-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCUGE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE JUSSARI

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PISO SALARIAL

DO MAGISTÉRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL E DESCONGELAMENTO DE CARREIRA. RESPONSABILIDADE FISCAL. TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO FUNDEB. MULTA PROCESSUAL (ASTREINTES). PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA JURÍDICA E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO. ATO DO PODER PÚBLICO QUE VINCULA A CONCESSÃO DE DIREITOS FUNCIONAIS A RELATÓRIO DE COMISSÃO PARITÁRIA.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO RAZOÁVEL. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 8068660-55.2024.8.05.0000

ANO DA DECISÃO
: 2024

SÚMULAS E PRECEDENTES
: STF, ADPF 130; STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706); TJ-BA, Súmula nº 9; STF, RE 870.947 (Tema 810)

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Mucugê
contra decisão interlocutória proferida em sede de ação civil pública ajuizada pela
APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – Núcleo de Andaraí/BA
, que concedeu tutela de urgência determinando: (i) cumprimento do piso salarial nacional do magistério; (ii) fixação de prazo para implementação do descongelamento das carreiras dos servidores da educação; (iii) prestação de contas mensais relativas ao FUNDEB; e (iv) imposição de astreintes em caso de descumprimento.

O Município recorrente sustenta a legalidade da suspensão das progressões com base na
Lei Municipal nº 622/2022
, bem como a incidência do
art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020
durante a pandemia da COVID-19, que teria vedado o pagamento de determinadas vantagens aos servidores.

Requer, assim, a revogação da decisão, alegando afronta aos princípios da legalidade, responsabilidade fiscal, prudência administrativa e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se a implementação do descongelamento de progressões funcionais de servidores da educação pode ser condicionada ao término de relatório da comissão paritária instituída por lei municipal, mesmo após o término da vigência da LC nº 173/2020;

(ii)
verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência determinando prazos e medidas de gestão administrativa ao ente público;

(iii)
analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Lei Complementar nº 173/2020
, que instituiu medidas fiscais temporárias durante a pandemia,
vedou a concessão de progressões até 31 de dezembro de 2021
, sendo inaplicável após tal marco temporal. O retorno das vantagens funcionais independe de novos condicionamentos legais ou administrativos não previstos expressamente pelo legislador.

A vinculação da eficácia das progressões funcionais ao relatório da Comissão Paritária do FUNDEB, prevista em legislação municipal,
não pode sobrepor-se aos direitos legalmente assegurados aos servidores públicos
, especialmente quando tais direitos decorrem de normas pré-existentes e de natureza alimentar.

A decisão agravada ao estabelecer prazo de 6 meses para a conclusão da comissão e subsequente implementação do descongelamento
respeitou os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade administrativa
, conciliando o direito dos servidores com a organização fiscal do ente público.

A
manutenção do piso salarial do magistério
está em conformidade com o
art. 206, VIII, da CF/1988
e com a
Lei Federal nº 11.738/2008
, não havendo óbice legal à sua exigibilidade.

Quanto às
astreintes
, a fixação em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, revela-se
exorbitante
, desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. O valor deve ser reduzido para
R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 6.000,00
, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para
reduzir o valor das astreintes
anteriormente fixadas.

Tese de julgamento:
"1. O término da vigência da LC nº 173/2020, em 31 de dezembro de 2021, restabelece plenamente os direitos funcionais dos servidores públicos, sem condicionamento a relatórios administrativos posteriores."
"2. A imposição judicial de prazos para cumprimento de obrigações legais pelo ente público encontra respaldo nos princípios da eficiência, razoabilidade e efetividade jurisdicional."
"3. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 706)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; 206, VIII; LC nº 173/2020, art. 8º; Lei nº 11.738/2008; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706); STF, ADPF 130; TJ-BA, Súmula nº 9; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJ-RS, AI 70079032132, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 06.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8068660-55.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Andarai,
em que figuram, como Agravante,
MUNICÍPIO DE MUCUGÊ
, e, como Agravado,
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NÚCLEO DE ANDARAÍ/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07